Tribunal: STF
Processo: AI 235800
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-05-25
Data de publicação: 1999-05-25

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
- Não tem razão o agravante. A recepção de lei ordinária
como lei complementar pela Constituição posterior a ela só ocorre
com relação aos seus dispositivos em vigor quando da promulgação
desta, não havendo que pretender-se a ocorrência de efeito
repristinatório, porque o nosso sistema jurídico, salvo disposição
em contrário, não admite a repristinação (artigo 2º, § 3º, da Lei de
Introdução ao Código Civil).
Agravo a que se nega provimento.